Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718723-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes (IDs no 28366484 e 29744385). 2. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 30525440) e Recurso Extraordinário (ID no 30525439). 3. Os recursos foram admitidos (ID no 31771290). 4. O Recurso Especial não foi conhecido (ID no 35169873). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário, o Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para adequação ao Tema no 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 35169874). 6. Os autos foram remetidos a esta Turma diante da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 54962741). 7. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os embargantes (agravantes) e os embargados (agravados) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO